Tribunal: TJSP
Processo: 1101248-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Ação de exibição de documento. Pretensão que visa a obtenção de contratos e extratos sobre alegado plano de previdência privada mantidos pelos avós dos autores, já falecidos, na instituição bancária. Determinada a exibição dos documentos pleiteados. Réu que sustenta falta de interesse de agir e necessidade de pagamento dos encargos bancários para a realização da pesquisa, sem apresentar os

Ementa:
Ação de exibição de documento. Pretensão que visa a obtenção de contratos e extratos sobre alegado plano de previdência privada mantidos pelos avós dos autores, já falecidos, na instituição bancária. Determinada a exibição dos documentos pleiteados. Réu que sustenta falta de interesse de agir e necessidade de pagamento dos encargos bancários para a realização da pesquisa, sem apresentar os documentos. Ação julgada extinta.
Apelação dos autores. Renovação dos argumentos anteriores. Pretensão à anulação da r. sentença. Não acolhimento. Falta de interesse de agir com relação a eventuais contratos em nome da avó, por ausência de pedido administrativo. Não pagamento de eventuais custos do serviço para obtenção dos documentos pleiteados. Ação de inventário em curso. Pedido de exibição que deveria ter sido formalizado incidentalmente naqueles autos. Legitimidade do espólio e dos demais herdeiros em obter as informações. Descabimento de fixação de multa diária nas ações de exibição de documento. Súmula 372 do C. STJ. Sentença mantida. Recurso improvido.